Tribunal: TJPA
Processo: 0805925-27.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805925-27.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO MAURO DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
BOMBEIRO
MILITAR. EXISTÊNCIA DE VAGA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO
DE OMISSÃO DE PONTUAÇÃO REFERENTE A CERTIFICADO DE HORAS AULA
. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição;

2. Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

3. Comprovada existência de vagas a serem preenchidas e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se viável a promoção pretendida;

4. Evidencia-se a omissão na pontuação do certificado de Bombeiro Educador 60h/aula, já homologado na ficha funcional do militar;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na

Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO movida por ROBERTO MAURO DA SILVA FERREIRA.

O autor ingressou com ação afirmando que é bombeiro militar do Estado do Pará, 3º sargento, se inscrevendo para promoção de 2º sargento no BG nº 64/2021, onde foram ofertadas 38 vagas. Relata que houve omissão na sua pontuação referente ao certificado de Bombeiro Educador 60h, prejudicando sua nota em 1,5 pontos. Afirma que seu certificado estaria já homologado em sua ficha funcional, sendo ilegal não acrescentar sua pontuação na nota final do concurso. Requer a procedência da ação sendo promovido a 2º sargento.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão Autoral para determinar a correção da nota de classificação e, caso a sua classificação adentre no número de vagas previstas que seja promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2021 e declaro o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sobre os valores retroativos incidirão juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.”

O Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação Cível argumentando que a sentença de primeiro grau merece ser reformada pois foram aplicados os critérios do BG nº 161 e a Lei nº 1672/2016 ao invés da lei 1337/2015, definindo quais atividades acadêmicas seriam aceitas no concurso. Argumenta se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não sendo competência do Poder Judiciário.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO do recurso e seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O autor ingressou com ação alegando objetivando ressarcimento por preterição, por considerar que não foi computada sua pontuação sobre o certificado de Bombeiro Educador 60hs, já homologado em sua ficha funcional. Reconhecido seu direito pelo juízo de primeiro grau, entendimento que reputo certado, pelos fundamentos que passo a expor.

A lei em vigor 8230/2015, em seu art. 6º dispõe que o militar pode ter alcançar promoção por preterição em caso de prejuízo por erro da administração,
in verbis
:

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

No caso em estudo, restou demonstrada a omissão da Comissão de Promoção quando não atribuiu a pontuação ao certificado já homologado na ficha técnica do militar comprovando a docência de 60h/aula. A ausência da pontuação de 1,5 impactou sua colocação na listagem geral pela média aritimética, resultando em prejuízo na colocação do candidato a promoção. Portanto, resta evidente o prejuízo causado, eis que as provas dos autos demostram que o autor alcançou os critérios estabelecidos no art. 13, VIII da referida lei.

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Do contexto legal mencionado, concluo que a promoção dos militares, seja por antiguidade ou merecimento, possui vários requisitos cumulativos e depende da existência de vaga na graduação superior. A promoção em ressarcimento de preterição, na espécie, deve se dar em casos específicos, conforme elencado no art. 32 da Lei 8.230/2015, seja por cessação de condições de afastamento do militar, ou por erro administrativo.

Assim, presentes os requisitos necessários e demonstrado o direito do autor, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a decisão de 1º grau pelos fundamentos expostos.

É o voto.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 13/08/2024